Tribunal: TJES
Processo: 5021737-25.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021737-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA
RECORRIDO: BRUNO DA SILVA CAPUCHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021737-25.2023.8.08.0048

Recorrente: SC INVESTIMENTOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Recorrido: BRUNO DA SILVA CAPUCHO

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR BRUNO DA SILVA CAPUCHO EM FACE DE SC INVESTIMENTOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., POR MEIO DA QUAL ALEGA QUE CELEBROU CONTRATO COM A RÉ DE CONSÓRCIO, ACREDITANDO SER FINANCIAMENTO VEICULAR, MEDIANTE PROMESSA DE ENTREGA DO BEM EM 72 HORAS, DESDE QUE HOUVESSE PAGAMENTO DE VALOR ESTIPULADO, MAS QUE O BEM NÃO FOI ENTREGUE NA FORMA PROMETIDA E NÃO HOUVE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DO QUE PAGOU E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
SEM PRELIMINARES, NO MÉRITO, A REQUERIDA ADUZ LISURA NA CONTRATAÇÃO E ACESSO À PARTE AUTORA A TODAS AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO CONTRATO, ARGUINDO AINDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
B) CONDENAR
a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).
C) CONDENAR
a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MERITORIAMENTE PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO
. NO MAIS, REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AINDA QUE MANTIDA A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, SEJA DETERMINADO A DEVOLUÇÃO AO FINAL DO FECHAMENTO DO GRUPO, NOS TERMOS DA LEI DE CONSÓRCIOS, ASSIM COMO AFASTAR O DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER QUE O VALOR ARBITRADO SEJA REDUZIDO PELA METADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO, MANTENDO-SE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO O PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA R. SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE NULIDADE SUSTENTADO PELA RECORRENTE, EXPLICO. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE TODA A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO AUTOR SE DEU EM RAZÃO DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA, ADOTANDO UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, NOTA-SE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ESTÁ EM OBSERVÂNCIA COM O OBJETO DA LIDE, A EXPOSIÇÃO DE FORMA PORMENORIZADA E LÓGICA DA MOTIVAÇÃO ADOTADA, BEM COMO BASEADA EM FATOS LIGADOS AO FATO-BASE, PORTANTO IMPERIOSO É O NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DO JULGADO, POR
ERROR IN JUDICANDO
, POSTO QUE, REPISO, A R. SENTENÇA ENCONTRA-SE NOS TERMOS DO PEDIDO, EM SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO CORRELATA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OUTROSSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO ESCLARECER QUE, O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. POR FIM, SALIENTO QUE, O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ANTE TAIS CONSIDERAÇÕES, NÃO VERIFICO RESPALDO PARA A ALTERAÇÃO OU NULIDADE DA R. SENTENÇA.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. EXPLICO.

AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NO FEITO, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO CONSORCIADO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TURMA RECURSAL SEJA EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ISTO É, DEVE-SE O CONSUMIDOR
AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS,
IN CASU
, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE PREPOSTOS DA EMPRESA RECORRENTE VALERAM-SE DE ARTIFÍCIOS PARA CONVENCER O RECORRIDO A CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO NO INTENTO DE “VENDER” O CARRO PRETENDIDO PELO AUTOR ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE UMA ENTRADA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), O QUE DE FATO, ENSEJOU EM FALSAS EXPECTATIVAS NO CONSORCIADO, CARACTERIZANDO-SE, DESTE MODO, VÍCIO DE CONTRATAÇÃO. DIGO ISSO, POIS A ADESÃO DO AUTOR/RECORRIDO SE DEU COM BASE EM INFORMAÇÕES E PROMESSAS INVERÍDICAS, MEDIANTE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E EM EVIDENTE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÕES. NO CASO EM ESPÉCIE, A PARTE AUTORA FIRMOU O CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA/RECORRENTE, ATRAÍDO PELA FALSA PROMESSA DE, NA VERDADE, SE TRATAVA DE CONTRATO DE “AUTOFINANCIAMENTO”, COM GARANTIA DE ENTREGA DO BEM APÓS “72 HORAS DA FATURAÇÃO”, E NÃO DE CONSÓRCIO, RESTANDO COMPROVADA NOS AUTOS TAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO, CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO (ID. Nº 7227564) PELA TESTEMUNHA ALANA GAVA SANTOS, FUNCIONÁRIA DA RÉ, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS, NOTADAMENTE O HISTÓRICO DE CONVERSA VIA WHATSAPP DE ID. 7227377. PORTANTO, REVESTE-SE DE VEROSSIMILHANÇA A ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE, EFETIVAMENTE, FOI INDUZIDO A ERRO, OU SEJA, LUDIBRIADO PELA VENDEDORA DA EMPRESA RECORRENTE, SENDO CRIADA A FALSA IDEIA QUE SERIA BENEFICIADO COM A LIBERAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM 72 HORAS APÓS A ADESÃO AO CONSÓRCIO. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU: “Assim, se depreende das próprias informações da testemunha, que atua junto a requerida, que as informações não são claras, levando o consumidor inexperiente (que nunca adquiriu consórcio ou financiamento) a erro.” DESSARTE, DIVERSOS SÃO OS DISPOSITIVOS DO CDC QUE PROÍBEM A ATUAÇÃO ENGANOSA DAS EMPRESAS DE CONSÓRCIO, AS QUAIS PREVALECEM DA IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR PARA IMPINGIR PRODUTOS E SERVIÇOS: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;” A PROPÓSITO, AINDA SOBRE O TEMA, O § 1º DO ART. 37 DO CDC VERSA ACERCA DA VEDAÇÃO DE TODA INFORMAÇÃO ENGANOSA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONTRATADO: “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

IN CASU
, A RECORRENTE NÃO FORNECE ARGUMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE AFASTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ASSIM, A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVOU A JULGAR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, ANTE O INEQUÍVOCO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO EM COMENTO, IMPERIOSA É
A NULIDADE DO ALUDIDO CONTRATO DE ADESÃO OUTRORA CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, RETORNANDO-SE AQUELE AO
STATU QUO ANTE
. ALUSIVO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, NO CASO DOS AUTOS, ESTES DEVEM SER
RESTITUÍDOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL AO AUTOR. QUANTO AO DANOS MORAIS, ENTENDO QUE RESTAM CONFIGURADOS, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR PASSOU POR TRANSTORNOS, ABORRECIMENTOS E DISSABORES EM VIRTUDE DE TER SIDO ENGANADO A CONTRAIR NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO QUE O VENDIDO, QUANTO AO VALOR ARBITRADO EM DANO MORAL, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.00,00 (TRÊS MIL REAIS) ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)